Tribunal: STF
Processo: RE 303298
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        FGTS. ATUALIZAÇÃO: CORREÇÃO MONETÁRIA. PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DO DIREITO ADQUIRIDO. PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO.
1.      O tema constitucional do direito adquirido foi
objeto de controvérsia e julgamento nas instâncias
ordinárias, tendo sido, por isso mesmo, focalizado no R.E. e
na decisão agravada.
2.      Não procede, assim, a alegação dos agravantes no
sentido de que não ficou satisfeito o requisito do
prequestionamento.
3.      Agravo improvido.